Tribunal: TJMT
Processo: 8045605-17.2018.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8045605-17.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAUREN LAZZARETTI - CPF: 867.141.041-20 (RECORRENTE), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), FABIANO MAISONNAVE (RECORRIDO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. - CNPJ: 60.579.703/0001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8045605-17.2018.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal

Parte Recorrente:
Empresa Folha da Manha S.A. e Fabiano Maisonnave

Parte Recorrida:
Mauren Lazzaretti

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 88

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA COM CONTEÚDO OFENSIVO –
EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM OS FATOS OBJETOS DA REPORTAGEM – ABUSO DO DIREITO – MÁCULA À HONRA VERIFICADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os demandados, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, por veiculação de matéria jornalística de cunho depreciativo, ao publicaram notícia vinculando a autora a supostas irregularidades vislumbradas na SEMA/MT, causando transtornos na vida pessoal e profissional da demandante.

2.

Extrai-se dos autos que a autora é advogada e exerceu o cargo de Secretária Adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT no período entre 11/04/2016 e 21/12/2017.

3.

Ocorre que, em 15/02/2018, foi publicada pelos réus reportagem intitulada
“41% da exploração de madeira em MT é ilegal, diz estudo”,
onde discutia-se quanto à aludida atividade em âmbito estadual, no lapso de agosto/2013 a julho/2016.

4.

Apesar do estudo se limitar a julho de 2016 e a autora somente ter assumido o cargo junto à SEMA/MT em abril/2016, seu nome foi vinculado à matéria jornalística, conforme trecho que cito:

“A análise revelou que 90% dos 396 autos de infração ocorreram em 2015, no primeiro ano do governo, na maioria por comércio ilegal de madeira. Nesse período, a Sema era chefiada pela promotora de Justiça Ana Luiza Peterlini.

No final de março de 2016, ela foi substituída pelo vice-governador e agropecuarista Carlos Fávaro (PSD), ligado à Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja).
Ele, por sua vez, nomeou a advogada Mauren Lazzaretti para o cargo de secretária-adjunta de Licenciamento Ambiental e Recursos Hídricos da Sema. Ambos deixaram a Sema em dezembro.

Lazzaretti fez carreira defendendo na Justiça acusados de crimes ambientais. Em 2005, foi presa pela Polícia Federal durante operação contra a exploração ilegal de madeira, mas foi solta após cinco dias e não foi denunciada.

A partir da mudança no comando, os autos de infração despencaram.[...]”

5.

Da análise da redação da reportagem em questão, para além das discussões quanto à veracidade das informações e estudos divulgados, verifica-se que a vinculação do nome da demandante aos fatos que eram supostamente “denunciados” deu-se sem qualquer pertinência temática.

6.

Isso porque, a mesma somente havia assumido a aludida Secretaria nos últimos 02 (dois) meses do estudo que era objeto de divulgação, sendo certo que sua atuação não fora decisiva para quaisquer dos fatos que eram relatados naquela oportunidade.

7.

Ainda, a referência à prisão da demandante - em período muito anterior ao ingresso no cargo, ao estudo realizado e à confecção da reportagem - denotam a ausência de relação do fato veiculado (prisão ocorrida em 2005) com a informação jornalística divulgada (ilegalidade da exploração de madeira no Estado entre os anos de 2013 e 2016).

8.

Desse modo, resta incontroverso nos autos que a notícia publicada da maneira posta teve especialmente cunho difamatório, na tentativa de depreciar a imagem da recorrida, com o objetivo de levantar suspeitas quanto à sua lisura no exercício do cargo junto à Secretaria de Meio Ambiente Estadual.

9.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5o, X, da CF/88,
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.
Por outro lado, o mesmo artigo 5o da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

10.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que
“
a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

11.

Entretanto, no caso destes autos, está-se diante de matéria jornalística depreciativa, que extrapolou o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, insinua que a recorrida integraria esquema para a prática de atos ilegais, colocando em xeque a sua postura profissional perante toda a população da cidade.

12.

Vê-se que este é, de fato, o entendimento por partes dos recorridos, tanto é que sustentam em seu recurso que
“
se há alguma mácula na reputação da recorrida, isso certamente se deve ao fato de ser associada à um período obscuro da SEMA
, onde atuou como secretária-adjunta de Licenciamento Ambiental”
, ou seja, mesmo no âmbito da presente ação permanecem tecendo insinuações quanto à moral da autora.

13.

Nas hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais, como o caso em tela, a orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação.

14.

É dentro desse panorama fático-jurídico que os recorrentes extrapolaram os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, atingindo a honra da recorrida e por isso, deve ser convalidada a responsabilidade civil de todos eles
.

15.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. EXCESSO NA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. REPERCUSSÃO SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na imprensa, de um modo geral, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação submetem-se a regime de liberdade, conforme o artigo 220 da CF. No caso em exame, houve excesso no programa veiculado, sendo extrapolado o direito de informar, o que motiva acolhimento do pedido indenizatório.

Reduz–se o valor da indenização fixado a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1009734-74.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA INFORMAÇÃO – FATO OMITIDO E CONTEÚDO ADULTERADO – ABUSO DE DIREITO – ILÍCITO CAPAZ DE GERAR INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra. São eles: o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 5. Se a publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade [...]. (REsp 1676393/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017.

Respeitados os parâmetros estabelecidos pela doutrina e pela jurisprudência para a fixação do montante indenizatório, deve ser mantido o valor fixado de acordo com as particularidades do caso, bem como atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1003201-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

16.

Configurado, portanto, o dever de indenizar dos recorrentes, diante dos elementos contidos nos autos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, porquanto adequada as especificidades deste caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

17.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

18.

Recurso conhecido e desprovido.

19.

Por consequência,
condeno
os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022